Tribunal: TJMT
Processo: 1010083-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010083-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA - CPF: 873.129.481-20 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelecido no Recurso Especial Repetitivo nº 1.141.990/PR (Tema 290), presume-se a ocorrência de fraude na alienação de bens pelo devedor tributário quando esta ocorre após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e o devedor não dispõe de patrimônio ou meios suficientes para garantir a quitação da obrigação. Tal presunção decorre da impossibilidade de satisfazer o crédito executado, configurando o ilícito nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos de execução fiscal, deixou de reconhecer a fraude à execução, sob o argumento de que não houve a averbação da penhora ou do ajuizamento da presente ação executiva na matrícula do imóvel indicado para constrição.

Nas razões do recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau desconsiderou elementos cruciais, notadamente a alienação de um imóvel pela agravada em 19 de outubro de 2020, realizada após a inscrição do débito em dívida ativa e a citação judicial da devedora.

Alega que a alienação foi efetuada em circunstâncias que configuram manifesta intenção de fraude à execução, tendo em vista que a devedora se tornou insolvente após a venda do referido imóvel.

Afirma, ademais, que a jurisprudência consolidada e a legislação em vigor estabelecem que a alienação de bens após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, o seu provimento, com o reconhecimento da existência de fraude à execução, viabilizando o prosseguimento da cobrança do crédito tributário pela via da execução fiscal.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que não reconheceu a ocorrência de fraude à execução fiscal, concernente à inscrição em dívida ativa realizada em 18 de julho de 2019.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo a quo desconsiderou integralmente o fato de que a inscrição em dívida ativa antecede todos os eventos subsequentes que culminaram na suposta fraude à execução.

Assevera, ainda, que conforme se verifica da matrícula do imóvel nº 19959 (ID 136943843), a executada alienou o referido bem em 19 de outubro de 2020, ou seja, após a sua citação judicial e, também, após a inscrição do crédito em dívida ativa.

Com razão ao agravante.

Isso porque a jurisprudência pacífica, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula nº 375 e do Recurso Especial nº 1.141.990/PR, estabelece que, no âmbito das execuções fiscais, a alienação de bens ocorrida após a inscrição em dívida ativa enseja a presunção absoluta de fraude à execução, sendo desnecessária a averbação da penhora ou o ajuizamento da execução na matrícula do bem. Senão, vejamos:

Tese firmada no Tema 290 (STJ)
: Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

Outrossim, o art. 185 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece, de maneira expressa, que a alienação de bens ou rendas efetuada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa é presumida fraudulenta, salvo na hipótese de o devedor reservar patrimônio suficiente para a quitação integral do débito.

No presente caso, conforme se extrai da matrícula imobiliária atualizada, a alienação do bem promovida pela agravada foi realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa e durante o trâmite da execução fiscal, o que gera, por força de presunção legal, a configuração da fraude à execução, nos termos da jurisprudência consolidada, uma vez que, a alienação do imóvel pela agravada levou à sua condição de insolvência, conforme as tentativas frustradas de localização de outros bens penhoráveis.

Ademais, a alienação do referido imóvel acarretou a insolvência da agravada, conforme evidenciam as tentativas infrutíferas de localizar outros bens passíveis de penhora.

Por fim, verifica-se, ainda, que a transação foi consumada em favor de um terceiro que, subsequentemente, alienou o referido imóvel ao filho da executada, circunstância que evidencia, de forma incontestável, o intuito fraudulento com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Desta forma, resta caracterizada a fraude à execução. Vejamos:

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.141.990/PR. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. 1. [...] 3. Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela parte recorrida, sob o fundamento de que adquiriu, de boafé, os veículos que são objeto da demanda antes da decretação da indisponibilidade dos bens em Execução Fiscal. 4. A Corte de origem desconsiderou que a alienação se deu após a inscrição em Dívida Ativa da União, afirmando que" (...) é também entendimento sedimentado nesta Corte que a boa-fé do adquirente/embargante, que também é presumida pela inexistência de registro da penhora no registro administrativo do veículo quando da sua aquisição, afasta a fraude à execução, já

que seu reconhecimento não é oponível ao terceiro de boa-fé ". 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, submetido ao rito dos feitos repetitivos, firmou
: a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
b) a alienação engendrada até 8.6.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 9.6.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; c) a não aplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante 10/STF.
6. Fixada a premissa fática de que a alienação dos bens ocorreu após a inscrição em Dívida Ativa da União, no ano de 2012, quando plenamente vigente a atual redação do art. 185 do CTN (alterada pela Lei Complementar 118 /2005), devem os autos retornar ao Tribunal de origem para análise da existência da reserva de outros bens ou rendas do devedor, suficientes ao total

pagamento da dívida inscrita (art. 185, parágrafo único,

do CTN ).
7. Recurso Especial parcialmente provido, determinando a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, para, considerando que a alienação do bem se deu após a inscrição em Dívida Ativa da União e quando plenamente vigente a atual redação do art. 185 do CTN, análise da existência da reserva de outros bens ou rendas do devedor, suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. ( REsp 1825330/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)(g.n)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. [...] EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 185 DO CTN. LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005. [...].II
- Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento segundo o qual, após 09.06.2005, com a entrada em vigor da Lei Complementa n. 118/05, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa, tendo a fraude de execução caráter absoluto e objetivo, dispensando a caracterização da má-fé do terceiro adquirente ou mesmo a prova do conluio para a sua caracterização.
[...]VII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.( AgInt no REsp 1708660/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM EM EXECUÇÃO FISCAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELO TERCEIRO EMBARGANTE EM DATA POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ALIENANTE NA DIVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE FRAUDE (ARTIGO 185 DO CTN) – TESE FIRMADA NO TEMA 290 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE TERCEIROS IMPROCEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1141990/PR (Tema Repetitivo 290), presume-se a existência de fraude na alienação de bens pelo devedor tributário realizada depois da inscrição do crédito na dívida ativa, quando o devedor não possui reserva de meios para quitação do débito.

Demonstrado que a aquisição do veículo pelo terceiro embargante se deu depois da inscrição do crédito tributário na dívida ativa, deve ser julgada improcedente a demanda, eis que a fraude é presumida.

Com a modificação do resultado da demanda, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

(N.U 0001103-43.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Ante o exposto e em consonância com a fundamentação supra, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para reconhecer a fraude à execução e declarar ineficaz a alienação do imóvel objeto da matrícula nº 19959 perante o Município de Rondonópolis, nos termos do art. 792, §1º, do Código de Processo Civil e do art. 185 do Código Tributário Nacional, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024